Tribunal: TCU
Processo: 028.939/2014-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional no período de1/1/2005 a 31/12/2008, em razão de execução parcial do objeto referente ao Convênio n.o 257/2003, que teve por objeto a dragagem da Lagoa do Bairro Santa Izabel  Etapa I, na zona urbana do referido município. Análise da ocorrência da prescrição da pretensão executória de título executivo constituído por meio de decisão do TCU.

Inteiro teor:
Acórdão 5626/2025-TCU-Segunda Câmara Considerando tratar-se de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração Nacional em desfavor de Cláudio Furman e Parsifal de Jesus Pontes, em razão de inexecução parcial do Convênio 257/2003, celebrado entre aquele órgão e o Município de Tucuruí/PA, para dragagem da Lagoa do Bairro Santa Izabel - Etapa I. Considerando que, por meio do Acórdão 2045/2016-TCU-Segunda Câmara (peça 30), este Tribunal julgou irregulares as contas de Cláudio Furman e Parsifal de Jesus Pontes, condenando-os, em solidariedade, ao pagamento do débito de R$ 64.942,08 (subitem 9.2 da referida decisão), e Cláudio Furman, individualmente, ao montante de R$ 100.000,00 (subitem 9.3); Considerando que a Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE), na instrução à peça 152, e o Ministério Público junto ao TCU (MPTCU), em parecer constante da peça 155, propõem o reconhecimento de ofício da prescrição da pretensão executória em relação a Cláudio Furman e o consequente arquivamento dos autos quanto a esse responsável; Considerando que o trânsito em julgado do Acórdão 2045/2016-TCU-Segunda Câmara em relação a Cláudio Furman ocorreu em 1/4/2016, conforme notificação constante da peça 42, e que, desde então, transcorreram mais de cinco anos sem a ocorrência de causas interruptivas ou suspensivas da prescrição da pretensão executória, nos termos do art. 1o-A da Lei 9.873/1999 e dos arts. 2o e 8o da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que os recursos interpostos por Parsifal de Jesus Pontes não tiveram o condão de suspender os efeitos do Acórdão 2045/2016-TCU-Segunda Câmara em relação ao Cláudio Furman, conforme reconhecido pelo relator do recurso de reconsideração, Ministro Raimundo Carreiro (peça 50); Considerando que, no âmbito do processo de cobrança executiva TC Processo 006.505/2023-6 , referente ao débito individual imputado a Cláudio Furman (subitem 9.3 do Acórdão 2045/2016-TCU-Segunda Câmara ), o Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico, em despacho à peça 39 daquele feito, já havia apontado o transcurso do prazo prescricional superior a cinco anos, destacando a ausência de propositura de ação de execução e o entendimento da Procuradoria-Geral da União sobre a matéria, fundamentado no Recurso Extraordinário 636.886 do Supremo Tribunal Federal; Considerando que a cobrança executiva do débito solidário (subitem 9.2 do Acórdão 2045/2016-TCU-Segunda Câmara ), no qual Cláudio Furman também figura como responsável, é tratada no TC Processo 006.506/2023-2 , apenso a estes autos; Considerando que, no TC Processo 006.506/2023-2 , no âmbito do qual está sendo tratada a cobrança executiva do débito solidário, não houve manifestação análoga sobre a prescrição em face de Cláudio Furman, embora a pretensão executória referente ao débito solidário também se encontre prescrita para o referido responsável; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso I, alínea "a", e 169, inciso III, do Regimento desse Tribunal (RITCU), c/c o art. 1o-A da Lei 9.873/1999 e os arts. 2o, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: reconhecer, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão executória do título executivo constituído por meio do Acórdão 2045/2016-TCU-Segunda Câmara em relação ao responsável Cláudio Furman; cientificar o Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico de que o entendimento sobre a prescrição da pretensão executória em face de Cláudio Furman se estende ao TC Processo 006.506/2023-2 , apenso a estes autos, a fim de evitar o envio de documentação inapta à cobrança pela Procuradoria-Geral da União; arquivar o presente processo em relação ao responsável Cláudio Furman; dar conhecimento desta deliberação à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos e ao Gabinete do Procurador Marinus Eduardo de Vries Marsico. 1. Processo TC- Processo 028.939/2014-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 006.506/2023-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Cláudio Furman (XXX.244.321-XX); Parsifal de Jesus Pontes (XXX.394.442-XX). 1.3. Unidade Jurisdicionada: Município de Tucuruí - PA. 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.5. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Augusto Cesar Nogueira de Souza (55.713/OAB-DF), Brenda Bezerra da Silva (64.879/OAB-DF) e outros, representando Parsifal de Jesus Pontes. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.